Tribunal: TJES
Processo: 0001153-78.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001153-78.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: KELLEN REIS DE SOUZA SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. TABELA PRICE. RECÁLCULO DO DÉBITO DE ACORDO COM O MODELO SAC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Acerca da utilização da Tabela Price, a jurisprudência proveniente do c. STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato.

2.
Em razão de erro da cooperativa exequente não foi possível que o perito realizasse a auditagem dos valores, sendo certo que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau “
nas Tabelas I e II formuladas pelo perito constante nas fls. 66/70 dos autos, os juros concernentes da Tabela Price são maiores do que pelo modelo SAC, não amortizando de forma eficiente o débito da embargante.
”.

3. Os extratos apresentados pela cooperativa exequente não possuem elementos suficientes para se calcular a quitação, o que igualmente impede a constatação quanto aos juros moratórios efetivamente aplicados.

4. Não há que se falar em sucumbência mínima da cooperativa apelante, ante o acolhimento da pretensão autoral em sua maior parte.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0001153-78.2016.8.08.0044

Apelante: Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais

Apeladas: Kellen Reis de Souza Santos ME e Kellen Reis de Souza Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa nos autos dos embargos à execução ajuizados por Kellen Reis de Souza Santos ME e Kellen Reis de Souza Santos, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para “
condenar a requerida na realização de recálculo do débito levando em consideração o modelo SAC, bem como a aplicação do juros de mora de 1% o mês conforme Súmula 379 do STJ.
”.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que (a) a forma de amortização pactuada - Price - não afronta qualquer legislação e é admitida pela jurisprudência, bastando que esteja adequada e não importe em contorcionismo contábil; (b) extrai-se da planilha apresentada pelo perito às fls. 68/70, que as parcelas pagas, estas fixas no valor de R$ 643,34 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), foram suficientes para amortizar juros e capital já a partir do mês seguinte à contratação; (c) o resumo do saldo devedor apontado à fl. 72 após a amortização do débito pelo sistema SAC foi de R$ 9.399,50 (nove mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), enquanto o saldo devedor apresentado no extrato utilizado na execução foi de R$ 8.786,95 (oito mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), ou seja, abaixo do valor aferido na perícia; (d) não há cobrança de juros moratórios superiores a 1%, mas tão somente a soma dos juros remuneratórios aos juros moratórios; (e) deve ser reconhecida sua sucumbência mínima.

Contrarrazões não ofertadas pelas recorridas, apesar de intimadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se a recorrente contra a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral manifestada nos embargos à execução apresentados por Kellen Reis de Souza Santos ME e Kellen Reis de Souza Santos, para “
condenar a requerida na realização de recálculo do débito levando em consideração o modelo SAC, bem como a aplicação do juros de mora de 1% o mês conforme Súmula 379 do STJ.
”.

Acerca da utilização da Tabela Price, a jurisprudência proveniente do c. STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato.

De acordo com o laudo pericial “
A Tabela PRICE apresentada pelo Banco em desacordo com as normas de separação de valores, impossibilita a auditagem de valores, verificação dos valores amortizados, juros incididos nos períodos e, a não apresentação do total inicial do débito
”. O perito observou, ainda, que “
Na mensagem expressa na base do rodapé da página ‘Não é possível exibir o valor para quitação, pois existe(m) lançamento(s) de liquidação no dia para a operação’, não é possível realizar cálculo comparativo sobre o total real devido”.

Verifica-se que em razão de erro da cooperativa exequente não foi possível que o perito realizasse a auditagem dos valores, sendo certo que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau “
nas Tabelas I e II formuladas pelo perito constante nas fls. 66/70 dos autos, os juros concernentes da Tabela Price são maiores do que pelo modelo SAC, não amortizando de forma eficiente o débito da embargante.
”.

Portanto, diante da falta de elementos que corroborem as alegações do recorrente, há que se manter a sentença que determinou o
recálculo do débito levando em consideração o modelo SAC, bem como a aplicação do juros de mora de 1%, ainda que isso importe em quantia superior à indicada no extrato que embasa a execução.

Assim, como concluiu o perito, os extratos apresentados pela cooperativa exequente não possuem elementos suficientes para se calcular a quitação, o que igualmente impede a constatação quanto aos juros moratórios efetivamente aplicados.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima da cooperativa apelante, ante o acolhimento da pretensão autoral em sua maior parte.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando para 12% (doze por cento) a verba honorária devida pela recorrente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.